Tribunal: TJDFT
Processo: 0700639-20.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NÃO ESGOTADOS. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA.
1. A demora da citação não acarreta ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente quando não esgotados os meios de localização do requerido, de modo que eventual abandono da causa, para dar ensejo à extinção do processo sem resolução do mérito, necessitaria de prévia intimação pessoal da parte autora, de acordo com o disposto no art. 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil.
2. Recurso provido. Maioria.